Tribunal: TJDFT
Processo: 0710761-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Taxa de condomínio. Exceção de Pré-executividade: meio processual inadequado para questionar-se excesso de execução, erro de cálculo e discrepância entre o valor da planilha e o fixado na assembleia geral. Eventual erro de cálculo. Apuração de suposto excesso. Necessidade de embargos do devedor. Rejeição da exceção de pré-executividade.